Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE VIABILIDADE DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As partes autoras apresentaram os embargos declaratórios ID 26406454, aduzindo que a contagem do prazo se iniciou em 21/01/2021. Defende a tempestividade do recurso inominado, pois o prazo de recurso somente se findou em 04/02/2021. De fato, as embargantes comprovaram que o prazo se findou em 04/02/2021, motivo pelo qual considero ser tempestiva a insurgência apresentada e enfrento de imediato o mérito recursal.

2. As partes autoras ajuizaram ação para compelir o Distrito Federal a expedir a viabilidade de estabelecimento comercial, sob a alegação de serem indevidas as restrições ao plano de viabilidade que impedem a instalação de clínicas veterinárias na área escolhida.

3. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de inexistência de vício no ato administrativo, que seguiu as normas atinentes à matéria. As partes autoras interpuseram recurso inominado, requerendo a reforma da sentença, sob o argumento de não haver proibição no Decreto no 596/1967 para instalação de estabelecimentos do tipo e, portanto, a autorização atenderia ao princípio da razoabilidade. Além disso, sustenta a violação à isonomia, pois outras clínicas veterinárias foram instaladas em endereços semelhantes, indicando violação à livre iniciativa e concorrência.

4. Preliminar de ilegitimidade ativa. O Distrito Federal defende não ser possível litigarem as autoras no polo ativo, que deveria ser integrado pela pessoa jurídica e não pelas sócias da empresa. O ente federado juntou o comprovante de inscrição cadastral junto à Receita Federal ID 23920367 e 23920368, cujo teor indica as requerentes como sócias-administradoras. Ora, se as duas sócias-administradoras litigam no polo ativo, por óbvio a empresa está devidamente representada nos autos, já que a litigância intenta especificamente viabilizar o objeto social do empreendimento. Ilegitimidade ativa afastada.

5. Mérito. Inicialmente, aponto que a documentação ID 23920381, 23920382 e 23920383 foi juntada exclusivamente em grau recursal e não será analisada por se tratar de inovação vedada pelo ordenamento jurídico. As recorrentes questionam o sentido da proibição de certas atividades no plano piloto e afirmam não haver vedação legal para o exercício econômico desejado. Contudo, o princípio da legalidade estrita somente autoriza a atuação administrativa por meio de lei (art. 37, CF), diferentemente da reserva legal (art. 5o, II, CF), que preserva o particular da arbitrariedade ao não obrigá-lo a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

6. A legalidade estrita é o fundamento jurídico que não permite a extensão da autorização com base no tratamento isonômico entre particulares. Ora, se a atuação de outros particulares ocorreu em arrepio à legislação de regência, não pode a administração ou o judiciário autorizar, com base em ilegalidades passadas, o exercício da atividade sob o pretexto da isonomia, notadamente porque a autorização constitui manifestação do poder de polícia do Estado, que normatiza a atividade econômica (art. 174, CF) e, por isso, impõe condicionantes à atuação particular em benefício da coletividade (ordem urbanística).

7. Com base no art. 42 do Decreto no 596/1967, o local desejado é destinado às residências, comércios atacadistas e varejistas, depósitos de firmas comerciais, escritórios de firmas comerciais e industriais, e comércio de características locais. Portanto, com razão o juízo sentenciante ao assentar: “Observa-se na referida norma que para o local onde as autoras pretendem estabelecer seu comércio não há previsão legal para o exercício das atividades por elas desenvolvidas (CNAE 7500-1/00 - ATIVIDADES VETERINÁRIAS). Desse modo, verifico que o ato administrativo que resultou no deferimento parcial do Pedido de Viabilidade pautou-se estritamente na observância das normas que regem a matéria, em conformidade com o princípio da legalidade que deve nortear as ações da administração pública. Acrescente-se, ainda, que não há elementos nos autos que caracterizem algum tipo de mácula no ato administrativo que se pretende modificar”.

8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para conhecer do recurso inominado, o qual, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).